Tribunal: TJSP
Processo: 0011971-34.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. NULIDADE DE DECISÃO QUE DETERMINOU PERÍCIA PARA AFERIR O REQUISITO SUBJETIVO. PRECLUSÃO. PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. PREVALÊNCIA DO PARECER PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEL. RECUROS IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto por Tiago Alencar Chagas contra decisão do DEECRIM 10a RAJ – Sorocaba, que indeferiu pedido de progressão

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. NULIDADE DE DECISÃO QUE DETERMINOU PERÍCIA PARA AFERIR O REQUISITO SUBJETIVO. PRECLUSÃO. PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. PREVALÊNCIA DO PARECER PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEL. RECUROS IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto por Tiago Alencar Chagas contra decisão do DEECRIM 10a RAJ – Sorocaba, que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto por ausência de mérito. O Agravante, reincidente, cumpre pena por roubos agravados, receptação e lesão corporal no âmbito doméstico.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há nulidade da decisão que determinou exame criminológico por falta de fundamentação e (ii) há justificativa para o indeferimento da progressão ao regime semiaberto.

III. Razões de Decidir
3. A decisão que determinou a perícia não foi atacada no momento oportuno e encontra-se preclusa. Mas ainda que assim não fosse, a perícia se justifica pelo histórico prisional do Agravante.
4. O parecer psicológico desfavorável indicou falta de crítica adequada sobre os crimes cometidos. Além disso, o Agravante recentemente cometei falta disciplinar, tudo a denotar a impossibilidade da progressão.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A preclusão temporal impede a discussão sobre a decisão de realização de exame criminológico. 2. A manutenção do regime fechado é justificada pela ausência de reestruturação dos valores do Agravante e risco à sociedade.